Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-21.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007079-21.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 051.910.397-18 (EMBARGANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CASTELLI - CPF: 179.915.950-72 (EMBARGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REFORMA RESIDENCIAL (CONSTRUÇÃO DE UMA EDÍCULA E UMA GARAGEM) – DANO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – ESCLARECIMENTO PERICIAL - MERO
ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre a culpa do agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhida.

As frustrações e dissabores cotidianos, ainda que fundados no descumprimento de uma obrigação, não caracterizam o dano moral, entendido este como os constrangimentos, transtornos e abalos provocados nos afetos e atributos íntimos da pessoa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1007079-21.2020.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que,
julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial, realizado pela apelante, para condenar a parte requerida\apelada, ao pagamento de danos materiais, no valor de R$1.618,14 (mil, seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406) ao mês, ambos contados desde o desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante alega que as partes são vizinhos, tendo por limite dos imóveis um muro construído dentro do imóvel da apelante, sendo que o apelado construiu um segundo muro paralelo ao primeiro, também dentro do terreno da apelante. Além disso, alega que a reforma realizada pelo apelado resultou em danos ao imóvel da apelante, tais como calhas amassadas e entupidas, telhas quebradas, danos ao forro de PVC, piso manchado, rachaduras no muro e infiltração de água da chuva.

Pede a reforma da sentença e o acolhimento das alegações autorais, para:

- reconhecer também a responsabilidade do apelado pelos prejuízos materiais causados ao muro e às calhas, bem como que ele seja condenado ao ressarcimento de todos os danos materiais por ele perpetrados;

- a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado;

- o afastamento da sucumbência recíproca, condenando o apelado a arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais integralmente, nos moldes dos artigos 82, §2º e 85 do CPC.

Contrarrazões no id. 176271301. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Rosemary Maia Ferreira das Neves em face de Luis Carlos Castelli, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se nos prejuízos sofridos pela autora em razão de uma reforma realizada pelo réu, utilizando o muro que divide os imóveis, ao argumento de que os pedreiros contratados pelo réu andam sobre as calhas, amassando-as, derrubam massa de cimento dentro das mesmas, que após a secagem ocasionam o entupimento; quebras de algumas telhas e o forro de PVC, derrame de massa de concreto no piso da autora, ocasionando manchas, além de abalos estruturais ao imóvel, ocasionando rachaduras no muro e infiltrações nas paredes.

Pois bem.

A Perita, por meio de análise documental e visita
in loco
, constatou que a apelante, que ergueu o muro por último, foi a responsável pelos problemas causados. Assim, ficou evidente que o prejuízo material não foi causado pelo apelado, como alega a apelante.

Os danos foram ocasionados pela obra irregular e mal executada pela própria apelante e seu cônjuge, como comprovado e demonstrado pela perícia realizada no local.

Em relação à construção dos muros, a perita menciona que possuem irregularidades que causam infiltrações, decorrentes de erros construtivos.

Esclarece que já existia um muro baixo (cinza) que foi duplicado (verde) pelo requerido, concluindo que até a altura do muro cinza já existente não havia nenhuma fresta. O requerido aumentou o seu muro ultrapassando a altura do muro da parte autora e, em seguida, a parte autora também elevou o seu muro, deixando uma fresta entre as edificações (esclarecimentos complementares – Num. 110083572).

Sob esse aspecto, para resolver as infiltrações a perita sugeriu os reparos pertinentes, além de apontar a causa de cada problema:

“na parte do fundo do muro” (imagem espelhada em audiência – 01min:36seg – Num. 108180636), no local em que foram retiradas as telhas, é necessário rebocar deixando com um aspecto liso, de modo a unificar com o rufo pingadeira. O problema de infiltração neste ponto específico foi atribuído à parte autora, que não utilizou a junta de dilatação na oportunidade em que construiu o segundo muro;

“na parede do ‘autor’ (Luis Carlos Castelli)” (imagem espelhada em audiência – 00min:37seg – Num. 108186443), é necessário passar selador e tintura emborrachada. A irregularidade neste ponto foi atribuída ao requerido Luis Carlos Castelli;

“na parte da frente do muro” (imagem espelhada em audiência - 00min:49seg – Num. 108186443), é necessária a demolição e reconstrução do muro construído pela parte autora, utilizando isopor como junta de dilatação; a demolição possibilitaria o requerido de chapiscar, emboçar e rebocar o muro que construiu; após a reconstrução do muro da autora, necessária a unificação dos muros com rufo pingadeira, por ambas as partes;

“na parede do ‘autor’ (Luis Carlos Castelli) que faz divisa com a garagem da parte ‘requerida’ (Rosemary Maia Ferreira das Neves)”, embora o problema tenha sido resolvido, remanescem mofo e infiltração causados pelo erro construtivo da parte autora, sendo adequado passar selador e tintura.

Em arremate, o douto julgador singular fundamentou:

No que tange aos danos nas calhas, não há qualquer evidência de que foram causados pela obra do requerido.

Com efeito, tendo vista que ambas as partes realizaram intervenções nas residências, inclusive no muro divisório, não há como concluir, sem lastro probatório mínimo, que os danos causados nas calhas foram causados pela obra realizada pelo requerido.

Por fim, no que tange aos danos nas telhas e forro de PVC, segundo a narrativa exordial, um dos pedreiros da obra do requerido desiquilibrou-se e caiu em cima do telhado da autora quebrando algumas telhas e o forro de PVC, vindo a colidir com o piso dentro do imóvel.

(...)

Portanto, os danos devidamente comprovados, quais sejam: infiltrações decorrentes da “parede do ‘autor’ Luis Carlos Castelli” (imagem espelhada em audiência – 00min:37seg – Num. 108186443); danos causados no piso decorrentes de respingos de massa de reboco e tinta e danos no forro de PVC, devem ser ressarcidos, conforme orçamento, proposta e recibo anexos (Num. 42041485 - Pág. 1; Num. 42041485 - Pág. 4; Num. 42041485 - Pág. 6). – orçamento forro, proposta materiais de construção (mediana) e recibo limpeza.

Logo, resta evidente que a apelante não faz jus aos ressarcimentos pleiteados. Portanto, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

Quanto ao dano moral, para a configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre a culpa do agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhida.

As frustrações e dissabores cotidianos, ainda que fundados no descumprimento de uma obrigação, não caracterizam o dano moral, entendido este como os constrangimentos, transtornos e abalos provocados nos afetos e atributos íntimos da pessoa.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024